Tribunal: TJDFT
Processo: 0701778-84.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PARA 15%. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por devedor contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, deferiu a penhora de 30% de seus rendimentos líquidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do agravante compromete sua subsistência e a de sua família, admitindo-se a mitigação da impenhorabilidade para garantir a efetividade do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a mitigação da impenhorabilidade de verbas salariais quando preservado o mínimo existencial e esgotados outros meios de execução. 2. A análise dos rendimentos e despesas do agravante revela que a constrição de 30% compromete sua capacidade de manter padrão digno de vida. 3. Considerando os princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade da execução, impõe-se a redução da penhora para 15%, valor compatível com a subsistência do agravante e de seu filho.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o percentual de penhora para 15% dos rendimentos líquidos do agravante.